Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que, em sede de apelação, indeferiu a gratuidade de justiça. A embargante afirma que seus extratos bancários comprovam movimentações ínfimas, bem como que é cabeleireira, mora com seu genitor e não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que o TJDFT adota os mesmos critérios que a Defensoria Pública, no sentido de ser hipossuficiente quem aufere menos de cinco salários mínimos, sendo que ela comprovou não receber nem a metade disso. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder a gratuidade. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Com efeito, a embargante não indica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a pugnar pela reanálise da prova documental referente à sua alegada hipossuficiência. Porém, como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam para obter um novo pronunciamento sobre a mesma matéria, mas apenas a complementar ou retificar aquele já exarado, naquelas hipóteses limitadas, inocorrentes na espécie. Assim, a insistência na reanálise de provas se mostra alheia ao escopo do cabimento dos embargos de declaração, enquadrando-se como manobra protelatória, que merece ser sancionada nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, impondo à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator